Tribunal: TJES
Processo: 5014262-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014262-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GOMES FARIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E
TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1.
P
or se tratar de uma ação autônoma e possuir um
rito
extremamente

célere,
o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pel
o
paciente.
Jurisprudência.

2.
No presente caso,
o
Habeas Corpus
não foi instruído com nenhum documento, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo caso de não conhecimento da ordem.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014262-31.2024.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL GOMES FARIA

Advogado do(a) PACIENTE: YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GABRIEL GOMES FARIA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
5024381-76.2024.8.08.0024
, em razão de estar preso preventivamente desde
02
/
7
/202
4
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
121, § 2º, incisos
I,
III
e IV (duas vezes)
c/c art. 14, II,
e no art. 311, todos
do
Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso,
o Habeas Corpus não foi instruído com nenhum documento
, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo
caso de não conhecimento do pedido
. É no mesmo sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5010524-69.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 14/12/2023).

Cumpre ressaltar que tal insuficiência
não
foi suprida nas informações prestadas pela autoridade coatora,
acompanhada apenas
algu
ns documentos como denúncia, decisão que decretou a prisão preventiva e resposta à acusação.

Ressalto ser inviável a apreciação das teses defensivas de ausência de contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional e de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, pois demandaria a apreciação da íntegra do feito, em especial, das provas que o instruem.

De qualquer forma,
extrai-se de tais informações
que a prisão se justifica em razão da periculosidade do paciente, revelada pela gravidade em concreto da conduta
e em razão de sua prisão por outros fatos, considerando que o homicídio supostamente por ele praticado teria relação com a disputa pelo tráfico de drogas no bairro Itararé
.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)